Tribunal: STF
Processo: Rcl 54417
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 25). 



    A parte agravante manifesta-se no interesse em realizar sustentação oral. 



    Pois bem. 



    O art. 5º-A da Resolução/STF 642/2019, incluído pela Resolução/STF 669, de 19.3.2020, dispõe que:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    A Lei 14.365, de 2/6/2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), para incluir o § 2º-B, nestes termos: 



    “Art. 7º (...)§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a referida alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em reclamação passou, desse modo, a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei 14.365/2022.. 



    Nos termos da Resolução 669/2020 desta Corte, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução 669/2020 do Supremo Tribunal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator